Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTENTE. COBRANÇA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO E NÃO PRESTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA POUPANÇA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.328,12, decorrente da penalidade de repetição de indébito. Julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização a título da dano moral.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência do débito, a condenação da requerida ao pagamento de indenização no montante de R$ 2.664,06, de forma dobrada, a título de danos materiais e da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Informou que jamais possuiu qualquer vínculo contratual de prestação de serviços com a requerida. Afirmou que, em março de 2023, ao verificar o extrato bancário da sua conta poupança da instituição bancária em que é correntista percebeu que estava sendo descontado/debitado, de forma automática, o valor de R$ 120,42, referente a um “DEB CONVENIO DIVER SICOV”. Alegou que, por desconhecer a origem desse desconto, buscou informações em sua agência bancária e foi informadas que esses descontos ocorriam desde fevereiro de 2021, no valor total de R$ 2.664,06, por um serviço nunca instalado, disponibilizado ou utilizado que teria sido prestado pela requerida. Sustentou que o débito cobrado se trata de relação jurídica inexistente, uma vez que não contratou qualquer serviço com a empresa ré, tratando-se de cobrança ilegal e indevida. Ajuizou a presente para ação para ser indenizada pelos danos suportados pela cobrança indevida.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 52228526).
4. Em suas razões recursais, a autora alegou que jamais possuiu qualquer vínculo contratual de prestação de serviços com a recorrida, entretanto, foi cobrada indevidamente durante o período de 11/02/2021 até 13/03/2023, no valor mensal de R$ 120,42, totalizando R$ 2.664,06. Afirmou que o desconto indevido ocorreu na conta poupança, onde mantinha suas economias para um momento de necessidade, destinado a custear gastos com viagens, exames/consultas, decorrentes do acompanhamento médico, em razão de ter sido portadora de câncer de mama. Sustentou que os lançamentos indevidos reduziram o saldo de sua conta bancária ao valor de R$ 40,39, o que lhe acarretou muito transtorno e angústia, ultrapassando o mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incidência de dano moral indenizável.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Incontroverso nos autos a ocorrência dos descontos indevidos na conta poupança da autora, em razão da inexistência do débito. Igualmente incontroverso a negativa da empresa ré em ressarcir à autora os valores indevidamente descontados de sua conta bancária. O desconto indevido de valores, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Entretanto, no presente caso, conforme se verifica dos extratos bancários de ID 52227844, os descontos indevidos concorreram para que o saldo da conta da recorrente chegasse ao valor de R$ 40,39, aliada ao fato da recorrente estar em acompanhamento médico, por consultas e exames de rotina (ID 52227847), são circunstâncias que se mostram capazes afetar a sua dignidade, especialmente tratando-se de pessoa de baixa renda (ID 52227843). Comprovado os danos morais, a empresa recorrida tem o dever de repará-los.
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros explicitados, a indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e suficiente à reparação civil.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para incluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
10. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.